Tribunal: TJDFT
Processo: 0717760-69.2021.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO. APELO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida na ação de rescisão de contrato de planos de consórcio cumulada com restituição dos valores das parcelas pagas integralmente. 1.1 A recorrente requer a reforma da sentença provida, no sentido de permitir a devolução das parcelas pagas e o abatimento do percentual de 10% a título de multa administrativa, com a devida rescisão contratual. 1.2 Alega que não é razoável exigir como condição para reaver os valores pagos que o consorciado desistente aguarde a contemplação ou encerramento do grupo que integra.
2. O presente caso deve ser solucionado por meio do diálogo das fontes normativas, haja vista que devem ser aplicadas, de modo conjunto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor e da Lei no 11.795/08, a qual dispõe sobre o sistema de consórcio. 2.1. Permitir que as quantias desembolsadas sejam reavidas antes da contemplação ou encerramento do grupo, poder ensejar prejuízo aos demais consorciados, não sendo uma alternativa plausível.
3. A jurisprudência desta Corte, visando assegurar a observância da boa-fé objetiva e da função social do contrato, tem adotado o entendimento de que “a devolução das parcelas pagas ao consorciado desistente deve se efetivar no prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo”, a fim de desequilíbrio financeiro, gerado pela perda de receita. 3.1. Confira-se: "(...) 5 - É cabível a restituição das parcelas pagas ao consorciado desistente, porém nem de forma imediata, como pretende o Autor/Recorrente, nem em 60 (sessenta) dias depois do encerramento das atividades do grupo do consórcio, mas em até 30 (trinta) dias após esse prazo, conforme entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n. 1.119.300/RS. 6 - Conquanto a mencionada compreensão jurisprudencial tenha sido direcionada aos consórcios anteriores à Lei n. 11.795/2008 e o contrato firmado entre as partes seja posterior à referida norma, certo é que, em razão do veto imposto ao art. 29; aos §§ 1o, 2o e 3o do art. 30 e ao art. 31, incisos II e III, a Lei mencionada nada dispõe acerca do prazo de restituição das parcelas ao consorciado desistente. Nessa linha de raciocínio, embora, como destacado pelo Apelante, existam entendimentos divergentes, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça e do colendo STJ tem se posicionado no sentido de que a devolução das parcelas pagas ao consorciado desistente deve se efetivar no prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo. 7 - Considerando que "A desistência do consorciado não é bem vista, pois o afastamento de um dos integrantes do grupo de consórcio, com a retirada imediata dos valores desembolsados e utilizados no pagamento de bens de outros consorciados já contemplados, resulta em desequilíbrio financeiro, gerado pela perda de receita, revelando-se prejudicial aos demais interessados na aquisição do bem". (Acórdão n.895290, 20140110454313APC, Relator: José Divino De Oliveira, 6a Turma Cível, DJE: 29/09/2015. Pág.: 209), impõe-se dar prevalência aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, que também regem o Código de Defesa do Consumidor, não representando a devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente somente após o encerramento do Grupo ofensa aos incisos III e IV do art. 51 do CDC. 8 - Os valores devem ser corrigidos monetariamente a partir da data do desembolso de cada uma das prestações pagas pelo consorciado participante, incidindo juros moratórios após o término do prazo estipulado para a restituição das parcelas pagas ao consorciado, devidamente corrigidas. Preliminar rejeitada. Apelação Cível parcialmente provida”. (07097491220208070007, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 17/11/2021) .
4. Apelo improvido.